Tribunal: TJMT
Processo: 1034408-46.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034408-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Recebimento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILLIAM DE SOUZA ALVES - CPF: 061.074.161-61 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY DORNEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 082.000.001-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal e direito penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Aditamento à denúncia durante a instrução. Inclusão das qualificadoras do perigo comum e de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Alegação de ausência de fato novo.
Mutatio libelli
fundada em prova existente nos autos e robustecida em juízo. Observância do contraditório e da ampla defesa, com possibilidade de reinquirição de testemunhas. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que recebeu o aditamento à denúncia ofertado pelo Ministério Público em audiência de instrução e julgamento, para incluir as qualificadoras do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) e de recurso que dificultou a defesa (art. 121, § 2º, IV, do CP), mantendo as imputações já lançadas.

2. A impetração sustenta nulidade do recebimento do aditamento por ausência de fato novo, alegando violação à estabilidade da demanda e à ampla defesa, e requer a anulação do ato para que a persecução penal prossiga nos limites da denúncia original.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o recebimento do aditamento à denúncia, ofertado no curso da instrução para incluir novas qualificadoras, sem superveniência de “fato novo” e com base em prova existente nos autos robustecida em juízo, configura constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
.

III. Razões de decidir

4. O art. 384 do CPP admite o aditamento da denúncia quando, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância não contida na acusação, se mostrar cabível nova definição jurídica do fato, desde que observado o contraditório e assegurada a defesa.

5.
A lei não condiciona o aditamento à descoberta de fato absolutamente novo. Exige que a nova qualificação decorra de prova dos autos, a qual pode emanar de elementos previamente coligidos e, depois, fortalecidos sob o crivo judicial.

6. O impetrado fundamentou que a prova produzida em audiência conferiu robustez às circunstâncias relativas a disparos em local público e à surpresa da vítima, legitimando a inclusão das qualificadoras. A decisão explicita oportunidade de manifestação defensiva e de reinquirição de testemunhas, preservando o contraditório e a ampla defesa.

7. A providência foi adotada em momento oportuno, antes do encerramento da instrução, e delimitada quanto ao objeto, permitindo o exercício efetivo da defesa técnica.

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte admite o aditamento antes da sentença para ajustar a acusação à prova judicializada, inclusive quando os elementos já constavam do inquérito, desde que a instrução lhes acrescente consistência e se resguardem as garantias processuais.

9.
Ausente demonstração de prejuízo concreto, não há nulidade a reconhecer. O controle da correlação entre acusação e eventual sentença resta preservado pelo instituto da
mutatio libelli
e pelas medidas garantidoras adotadas no feito.

IV. Dispositivos e tese

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. O aditamento da denúncia, antes da sentença, é admissível para inclusão de qualificadoras quando a prova produzida em juízo robustece elementos já constantes dos autos, nos termos do art. 384 do CPP, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 2. A ausência de “fato novo” não invalida o aditamento quando a nova definição jurídica decorre de prova existente e judicializada, inexistindo prejuízo à defesa.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29; CPP, art. 384.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.802.966/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 30.03.2021; TJMT, HC n. 1023202-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 02.09.2025; TJMT, ApCrim n. 1016815-29.2024.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 21.05.2025; TJMT, RSE n. 1039173-59.2022.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
William de Souza Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação penal n. 1011261-04.2024.8.11.0007, recebeu o aditamento à denúncia ofertado pelo Ministério Público.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois o aditamento foi recebido sem a superveniência de fato novo que o justificasse. Alega que as circunstâncias fáticas acrescidas pelo Ministério Público — notadamente as qualificadoras de perigo comum e de recurso que dificultou a defesa da vítima — já eram conhecidas desde a fase inquisitorial, de modo que a alteração da peça acusatória viola o princípio da estabilidade da demanda e a ampla defesa.

Argumenta que o aditamento da denúncia é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de surgimento de prova nova durante a instrução processual ou para sanar omissão que prejudique a clareza da imputação, o que não se amolda ao caso concreto.

Com esses fundamentos, requereu a concessão da ordem, em caráter liminar, para suspender os efeitos da decisão que acolheu o aditamento e, no mérito, pugna pela anulação do referido ato, a fim de que a persecução penal prossiga nos estritos limites da denúncia original (Id. 319358852).

A liminar foi indeferida pelo Exmo. Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal (Id. 319427875).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 321686389).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“Habeas Corpus – Homicídio qualificado [art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal] – Aditamento à denúncia apresentado em sede de audiência de instrução e julgamento - Decisão que recebeu o aditamento – Irresignação defensiva – Pretendida nulidade do decisum – Impossibilidade – O aditamento à denúncia é plenamente admissível nos termos do art. 384 do CPP, ainda que os fatos estejam presentes no inquérito, desde que a instrução judicial confira nova robustez à qualificação jurídica – Decisão que respeitou os princípios da ampla defesa e contraditório, ao oportunizar manifestação da defesa e reinquirição de testemunhas - Constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Id. 326340852).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da questão reside em definir se o recebimento do aditamento à denúncia pelo Juízo singular, que incluiu as qualificadoras do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) e reiterou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, IV, do CP), configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

No caso concreto, contudo, a pretensão da impetrante não merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que
William de Souza Alves
foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), por ter, em 14.12.2024, e em concurso com outros dois agentes não identificados, supostamente matado a vítima
Antony Dornel Rodrigues da Silva
, mediante disparos de arma de fogo.

A peça acusatória narra os seguintes fatos:

“(...)

Sobressai do inquérito policial em epígrafe que, no dia 14 de dezembro de 2024, por volta das 23h16min, no Bar Faculdade Snooker, situado na Av. Rio Grande do Sul, nº 54, nesta cidade de Alta Floresta, o denunciado WILLIAM DE SOUZA ALVES, em concurso com dois outros agentes ainda não identificados, conscientes e dolosamente, atuando com evidente propósito homicida (animus necandi), imbuídos por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, mataram Antony Donel da Silva, mediante disparos de arma de fogo, que causaram as lesões descritas no laudo de ID 179704907, as quais foram a causa eficiente da morte.

Segundo restou apurado, na data dos fatos o ofendido se encontrava sentando em uma mesa no Bar Faculdade Snooker, em companhia de terceiros.

Consta que, por volta das 23h16min, o ora denunciado chegou ao local em sua motocicleta, juntamente com outros dois indivíduos, ainda não identificados, que estavam em outra motocicleta.

As câmaras existentes no local, flagraram o momento em que o denunciado ingressou no bar e, em seguida, retornou para a área externa, onde repassou para seu comparsa a exata localização da vitima, no interior do estabelecimento.

Ato contínuo, o agente que recebeu as informações do ora denunciado adentrou o bar, dirigiu-se até a vítima Antony Donel da Silva e efetuou disparos de arma de fogo.

A vítima conseguiu correr, mas foi perseguida pelo algoz, que efetuou mais disparos, empreendendo fuga, na sequencia, com o auxílio do terceiro agente, igualmente não identificado até o momento.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Por fim, depreende-se dos elementos indiciários que o denunciado e seus comparsas perpetraram o delito imbuídos por motivo torpe, pois, segundo apurado, eles são integrantes do Comando Vermelho e ceifaram a vida da vítima por ela pertencer a organização criminosa rival, denominada PCC.

Insta salientar que os agentes agiram de forma inesperada, atingindo a vítima de surpresa, de forma que sua defesa restou dificultada/inviabilizada.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO por meio de sua agente signatária, oferece DENÚNCIA em desfavor de WILLIAM DE SOUZA ALVES, acima qualificado, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (torpe) e IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido) c/c do Art. 29, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90, protestando para que, observando-se o procedimento previsto para os crimes dolosos contra a vida, seja a denúncia recebida, citando-se o denunciado para oferecimento de resposta à acusação, a fim de que seja pronunciado e após submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, condenado, intimando-se as testemunhas e informantes abaixo arroladas para oportuna oitiva, por serem imprescindíveis.

(...)”
(Id. 319358853, pp. 76-77).

Durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 13.06.2025, após a oitiva de parte das testemunhas, o Ministério Público ofertou aditamento à denúncia (Id. 319358853, p. 387) para incluir as qualificadoras do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) e de outro recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, IV, do CP). Confira-se:

“(...)

Dada a palavra ao Ministério Público, manifestou nos seguintes termos, ipsis litteris: “MM. Juiz: Diante das provas colhidas em juízo, descortinou-se duas novas qualificadoras que não foram expressamente imputadas ao acusado na Denúncia. Assim, se faz necessário o ADITAMENTO DA DENÚNCIA, para incluir a seguinte narrativa/imputação: "Apurou-se ainda que o crime foi praticado por meio que causou perigo comum, eis que o atirador abriu fogo em local público - um bar - que estava cheio de clientes na linha de tiro, inclusive o informante Adailton.

Além disso, demonstrou-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que foi colhido de surpresa, sem que pudesse esperar o ato, por agente armado contra vítima desarmada.

Ressalta-se que todas as qualificadoras eram de conhecimento do acusado WILLIAN, eis que foi ele que fez o reconhecimento do local do crime e da vítima momentos antes e deu ordem para a execução.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece DENÚNCIA em desfavor de WILLIAM DE SOUZA ALVES, acima qualificado, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (torpe) III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido) c/c do Art. 29, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90, protestando para que, observando-se o procedimento previsto para os crimes dolosos contra a vida, seja a denúncia recebida, citando-se o denunciado para oferecimento de resposta à acusação, a fim de que seja pronunciado e após submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, condenado, intimando-se as testemunhas e informantes abaixo arroladas para oportuna oitiva, por serem imprescindíveis.

No mais, ratifica-se integralmente os termos da inicial acusatória.”

(...)”
(Id. 319358853, pp. 387-388).

A Defensoria Pública, por sua vez, manifestou-se contrariamente ao aditamento, alegando que as circunstâncias fáticas que embasam as novas qualificadoras já eram de conhecimento da acusação desde a fase investigativa (Id. 319358854, pp. 336-340). O Magistrado de origem, contudo, recebeu o aditamento, fundamentando sua decisão na possibilidade de nova definição jurídica do fato em consequência de prova produzida durante a instrução processual, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, transcrevo excerto relevante:

“(...)

Embora as circunstâncias dos disparos em local público e de surpresa pudessem ser extraídas do inquérito, foi a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, que lhes conferiu a robustez necessária para uma nova qualificação jurídica.

O aditamento foi ofertado em momento oportuno, antes do encerramento da instrução, e à Defesa foi assegurado o direito de se manifestar, o que garante a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, não há óbice ao seu recebimento.

(...)”
(Id. 319358854, p. 355).

Pois bem.

O instituto do aditamento à denúncia encontra-se disciplinado no art. 384 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“
Art. 384.

Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

(...)”

O dispositivo legal autoriza o aditamento da denúncia quando, encerrada a instrução probatória, o Ministério Público ao verificar a possibilidade de nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação.

Trata-se do instituto da
mutatio libelli
, que visa garantir a correlação entre a acusação e a eventual sentença, permitindo que o órgão acusador adeque a imputação à realidade probatória dos autos, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nota-se que não há exigência da superveniência de fato novo, mas sim que a nova definição jurídica decorra de “prova existente nos autos”. Essa prova pode ser tanto aquela produzida durante a instrução processual quanto aquela já constante do inquérito policial, desde que, após o contraditório judicial, ganhe robustez suficiente para justificar a nova qualificação jurídica.

No caso em tela, o douto Magistrado fundamentou adequadamente sua decisão, consignando que
“(...) embora as circunstâncias dos disparos em local público e de surpresa pudessem ser extraídas do inquérito, foi a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, que lhes conferiu a robustez necessária para uma nova qualificação jurídica. (...)”
(Id. 319358854, p. 355).

Essa fundamentação está em plena consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que admite o aditamento da denúncia mesmo quando baseado em elementos já constantes do inquérito policial, desde que a instrução processual tenha conferido maior solidez a esses elementos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...) I - O órgão acusatório pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que antes de proferida sentença, e desde que possibilitado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na espécie. II - Encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP. III - Impende ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo, podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real." (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.802.966/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 30.03.2021, DJe 13.04.2021).

Seguindo o mesmo entendimento, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona:

“(...) 6. A justa causa para aditamento da denúncia decorre da existência de fatos novos, desconhecidos ao tempo da fase inquisitorial e surgidos no curso da instrução probatória, conforme exige o artigo 384 do Código de Processo Penal. 7. Na hipótese, não se cuida de simples releitura dos fatos já constatados, mas do aparecimento de novos elementos de prova que possibilitaram a adequada tipificação jurídica da conduta, em harmonia com a versão fática elucidada em juízo. (...)”
(TJMT, HC n. 1023202-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 02.09.2025, DJe 05.09.2025).

“(...) É legítimo o aditamento à denúncia quando sobrevierem, no curso da instrução, elementos novos que revelem qualificadoras não evidenciadas na fase inquisitorial, não configurando nulidade processual. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1016815-29.2024.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 21.05.2025, DJe 24.05.2025).

“(...) “O órgão acusatório pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que antes de proferida sentença, e seja possibilitado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo, podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real” (TJ/MT, N.U 1026262-84.2023.8.11.0000). (...)”
(TJMT, RSE n. 1039173-59.2022.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30.04.2024, DJe 03.05.2024).

Cumpre-me ressaltar que a instrução criminal não é mera repetição da fase investigativa, mas o momento processual adequado para a produção de provas com as garantias constitucionais. É sob o crivo do contraditório que os elementos informativos do inquérito são validados e podem dar ensejo a uma nova compreensão jurídica dos fatos, autorizando o aditamento da denúncia para garantir a devida correlação entre a acusação e a futura sentença.

A prova produzida em juízo, especialmente os depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de instrução realizada em 13.06.2025, bem como o laudo de extração de dados do aparelho celular do acusado (Id. 319358854, pp. 309-313), em tese, conferiram robustez necessária para a nova qualificação jurídica dos fatos, permitindo ao Ministério Público aditar a denúncia para incluir as qualificadoras do perigo comum e reiterar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Ademais, é importante ressaltar que o aditamento foi ofertado em momento oportuno, antes do encerramento da instrução, e à defesa foi assegurado o direito de se manifestar (Id. 319358854, pp. 336-340), o que garante a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O douto Magistrado, inclusive, determinou que as partes indicassem, de forma justificada, quais testemunhas já ouvidas pretendiam reinquirir, delimitando a pertinência da nova oitiva aos fatos descritos no aditamento, o que demonstra sua preocupação em assegurar o pleno exercício do direito de defesa. Veja-se:

“(...)

INTIMEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indiquem, de forma justificada, quais testemunhas já ouvidas pretendem reinquirir, delimitando a pertinência da nova oitiva aos fatos descritos no aditamento. O silêncio será interpretado como desinteresse na reinquirição.

(...)”
(Id. 319358854, p. 357).

Dessarte, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente do recebimento do aditamento à denúncia, uma vez que a decisão está devidamente fundamentada e em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de
William de Souza Alves
e
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025